Tribunal: TJPA
Processo: 0810101-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810101-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA (“TEIMOSINHA”). PEDIDO DE APENSAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por CERPA Cervejaria Paraense S.A. contra decisão monocrática que indeferiu Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou o pedido de apensamento de execuções fiscais ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301 e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com repetição programada por sessenta dias (“teimosinha”). A parte agravante alegou que a medida é desproporcional e compromete suas atividades empresariais, pleiteando a suspensão da "teimosinha", o apensamento das execuções e o reconhecimento da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível e conveniente o apensamento de execuções fiscais ao processo já em curso com penhora sobre faturamento; (ii) estabelecer se é desproporcional a adoção da medida de bloqueio financeiro com repetição automática (“teimosinha”), em face dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 28 da Lei de Execuções Fiscais confere ao juiz a faculdade, e não a obrigação, de reunir execuções fiscais contra o mesmo devedor, desde que observada a conveniência da unidade da garantia e a efetividade da execução.

4.

A penhora sobre faturamento existente em outro processo já está comprometida com débitos anteriores e não comporta absorção de novos valores, motivo pelo qual o indeferimento do apensamento está adequadamente fundamentado.

5.

A medida de bloqueio via SISBAJUD com repetição programada é legítima, proporcional e respaldada na jurisprudência do STJ, desde que observados os limites legais e o devido processo legal, o que foi constatado no caso concreto.

6.

O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser utilizado como obstáculo à efetividade da cobrança de crédito tributário regularmente constituído e inadimplido.

7.

A parte agravante não demonstrou alteração relevante em sua capacidade econômica que justificasse o afastamento da medida constritiva adotada.

8.

A reiteração de argumentos já analisados e a ausência de impugnação específica não configuram, por si, litigância de má-fé, razão pela qual se indeferiu o pedido de aplicação de multa formulado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo não está obrigado a promover o apensamento de execuções fiscais, sendo tal medida facultativa, condicionada à conveniência e à efetividade da execução.

2.

A penhora já existente que se destina a outros débitos fiscais não comporta absorção de novos valores, sendo legítimo o indeferimento do apensamento.

3.

A medida de bloqueio via SISBAJUD com repetição programada (“teimosinha”) é proporcional e não fere o princípio da menor onerosidade quando observados os limites legais e inexistente demonstração de alteração na capacidade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 28; CPC/2015, arts. 80, 81, 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), DJe 15.06.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 27684291), interposto por CERPA Cervejaria Paraense S.A. contra decisão monocrática ID 27027805, que indeferiu o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo intacta a decisão do juízo de origem em que se indeferiu o pedido de apensamento das execuções fiscais e se determinou o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, com repetição programada por 60 dias (“teimosinha”).

A empresa agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 27019710), impugnou a decisão de 1º grau que recusou o apensamento da execução fiscal em trâmite ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301, alegando que este já possui penhora sobre faturamento em curso. Argumentou, ainda, que os bloqueios reiterados são desproporcionais e comprometem a continuidade de suas atividades empresariais, violando os princípios da menor onerosidade, da razoabilidade e da preservação da empresa.

Por essas razões, requereu, em caráter liminar, a suspensão da “teimosinha” e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na Decisão monocrática ID 27027805, ora vergastada, indeferi o recurso ao fundamento de que o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais confere ao juízo mera faculdade de reunião das execuções, e não imposição vinculante. Ainda, a decisão ressaltou que a penhora vigente já estava comprometida com outros débitos fiscais, sendo inadequado absorver novos valores.

Quanto à alegação de excesso de onerosidade, asseverou-se que a medida de bloqueio financeiro via SISBAJUD é legal e proporcional, especialmente diante da ausência de demonstração de alteração na capacidade econômica da agravante.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 27684291), reiterando os argumentos expendidos no agravo de instrumento, insistindo na conveniência e legalidade do apensamento dos processos e na desproporcionalidade da repetição de ordens de bloqueio de ativos, que afetam seu fluxo de caixa e ameaçam a continuidade empresarial.

Sustenta que há manifesta litigância abusiva por parte do Fisco estadual ao promover execuções fiscais pulverizadas e que há jurisprudência do STJ sobre os limites da “teimosinha” quando ausente alteração na situação financeira do executado.

Por essas razões pleiteou o provimento do recurso para determinar o apensamento das execuções fiscais ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301, com aproveitamento da penhora sobre faturamento, suspender ou limitar as ordens de bloqueio financeiro, bem como reconhecer da desproporcionalidade da medida constritiva com base nos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 27916839), arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que atrairia a inadmissibilidade do recurso. No mérito, defende a legalidade e proporcionalidade da medida de bloqueio via SISBAJUD com repetição programada. Por fim, postulou a aplicação de multa por litigância de má-fé, diante de alegações inverídicas da agravante sobre o cumprimento da penhora já existente.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade, adequação e proporcionalidade da medida de bloqueio de ativos financeiros com repetição programada (“teimosinha”), bem como da conveniência e possibilidade jurídica da reunião de execuções fiscais no presente caso.

No caso em apreço, a insurgência recursal não traz qualquer inovação jurídica ou fática substancial. A parte agravante se limita, em essência, a mera reprodução das alegações já expendidas no Agravo de Instrumento originário, as quais foram devidamente enfrentadas e afastadas pela decisão monocrática, em juízo de cognição exauriente, mediante fundamentação sólida e coerente com os princípios norteadores da execução fiscal e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante alega, novamente, que a decisão monocrática merece reforma por haver violado, segundo alega, os princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da continuidade da empresa.

Aduz que que o juízo de origem teria adotado uma postura desarrazoada e excessivamente gravosa ao indeferir o pedido de apensamento da execução fiscal ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301, no qual já haveria penhora sobre o faturamento da empresa

Argumenta, mais uma vez, que o bloqueio de ativos financeiros com repetição automática ("teimosinha"), por sessenta dias, é desproporcional e agride os princípios da execução menos onerosa e da preservação da atividade empresarial. Enfatiza que, além de não haver demonstração de alteração na capacidade econômica da empresa que justificasse nova medida constritiva, a execução de diversas ordens simultâneas de bloqueio inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, comprometendo o pagamento de despesas operacionais, fornecedores e empregados.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Cumpre destacar que a decisão vergastada asseverou que que o artigo 28 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) confere ao juiz faculdade, e não obrigação, de ordenar a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, desde que observada a conveniência da unidade da garantia da execução. Assim, a interpretação da agravante, no sentido de que a mera formulação do pedido obrigaria o magistrado a deferi-lo, não encontra amparo na letra da norma nem em sua interpretação sistemática ou teleológica.

Além disso, entendeu-se que a penhora sobre o faturamento já existente em outra execução fiscal não possui capacidade para absorver novos valores, por já estar destinada ao abatimento de outros débitos fiscais. Portanto, o indeferimento do pedido de reunião das execuções foi adequadamente fundamentado e proporcional.

Quanto ao argumento de que a medida de bloqueio de ativos financeiros com repetição programada (“teimosinha”) seria excessivamente onerosa, a decisão é clara ao assinalar que o princípio da menor onerosidade da execução não pode ser utilizado como instrumento de obstrução à efetividade da execução fiscal, sobretudo em se tratando de dívida tributária regularmente constituída e inadimplida. Acrescentou, ainda, que a jurisprudência reconhece a legitimidade da medida, desde que observados os limites legais e o devido processo legal, o que se verificou no caso dos autos.

Por fim, a decisão salientou que a agravante não demonstrou alteração relevante de sua situação patrimonial que pudesse justificar o afastamento da medida constritiva impugnada. Pelo contrário, os autos evidenciam que o valor executado é significativo e que a medida visa assegurar a efetividade da cobrança do crédito tributário, em atenção ao interesse público.

Vejamos o teor da decisão:

“Inicialmente, cabe registrar que o artigo 28 da LEF utiliza a expressão "poderá", estabelecendo
faculdade
e não imposição ao juízo. A interpretação do dispositivo pela agravante, no sentido de que o magistrado estaria obrigado a reunir os feitos executivos apenas pelo requerimento da parte, não encontra respaldo na letra da norma nem na sua interpretação sistemática e teleológica.

A reunião das execuções fiscais é possível, mas condicionada à conveniência da unidade da garantia e à avaliação discricionária do juízo sobre os impactos e benefícios à efetividade da execução. No caso concreto, o juízo de origem avaliou que a penhora sobre faturamento existente já se destina a outros débitos fiscais e não comportaria absorver novos valores, decisão que se apresenta adequadamente fundamentada e proporcional.

Quanto à alegação de excessiva onerosidade decorrente dos bloqueios reiterados,
o
princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado como escudo absoluto para inviabilizar a efetividade da execução, especialmente tratando-se de dívida tributária regularmente constituída e não adimplida. Conforme consolidado na jurisprudência, a execução fiscal destina-se à satisfação do crédito público, e a adoção de medidas como a “teimosinha”, mesmo reiterada, não configura por si só abuso ou ilegalidade, desde que observados os limites legais e o devido processo legal — o que se verifica nos autos.

A agravante também não demonstrou alteração relevante de sua situação patrimonial que justificasse o afastamento da medida constritiva. Ao contrário, conforme registrado na decisão agravada, o valor devido é significativo, e a medida busca preservar a efetividade da execução, respeitando o interesse público.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão que justifique sua reforma. O juízo de origem atuou dentro dos limites da legalidade e razoabilidade, preservando a efetividade da cobrança do crédito tributário.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Quanto ao pedido formulado pelo Estado do Pará para aplicação de multa por litigância de má-fé e por caráter protelatório, entendo que não há elementos suficientes para a sua imposição neste momento.

Embora se constate a reiteração de argumentos já apreciados e a deficiência de impugnação específica, não se vislumbra manifesta intenção de protelar o feito. De igual modo, não há prova robusta de alteração consciente da verdade dos fatos ou de resistência injustificada que configure a hipótese prevista nos artigos 80 e 81 do CPC. Assim, indefiro o pedido, sem prejuízo de nova análise em momento oportuno, caso sobrevenham elementos que o justifiquem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025